Tribunal: TJPA
Processo: 0800020-55.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800020-55.2020.8.14.0045

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: FABRICIO COSTA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800020-55.2020.8.14.0045.

COMARCA: REDENÇÃO/PA.

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA - OAB BA29889-A.

EMBARGADO: FABRICIO COSTA SANTANA.

ADOVGADO: GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA - OAB PA22754-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA NÃO EVIDENCIADA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. contra acórdão que não conheceu do agravo interno, por entender configurada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

2. O embargante sustenta que o acórdão embargado teria deixado de enfrentar questão relativa à impossibilidade de transferência do bem pela via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ou, ainda, se está caracterizada a premissa fática equivocada, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015).

5. O acórdão embargado examinou adequadamente a ausência de impugnação específica no agravo interno aos fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual aplicou corretamente o princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Não configurada a inobservância do art. 1.022 do CPC/2015, deve ser rejeitado o recurso aclaratório.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
,

para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800020-55.2020.8.14.0045.

COMARCA: REDENÇÃO/PA.

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO:
CAMILA DE ANDRADE LIMA - OAB BA29889-A.

EMBARGADO:
FABRICIO COSTA SANTANA.

ADOVGADO:
GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA - OAB PA22754-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
aduzindo que o Acórdão desta Egrégia Turma partiu de premissa equivocada ao não conhecer do agravo interno, ao argumento de não restar configurada a inobservância à dialeticidade recursal.

O Acórdão embargado não conheceu o agravo interno, por compreender que não teria atendido ao princípio da dialeticidade.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o Acórdão deixou de enfrentar questão relevante ao deslinde da controvérsia, notadamente no que tange à impossibilidade de transferência do bem pela via administrativa.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA NÃO EVIDENCIADA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. contra acórdão que não conheceu do agravo interno, por entender configurada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

2. O embargante sustenta que o acórdão embargado teria deixado de enfrentar questão relativa à impossibilidade de transferência do bem pela via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ou, ainda, se está caracterizada a premissa fática equivocada, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015).

5. O acórdão embargado examinou adequadamente a ausência de impugnação específica no agravo interno aos fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual aplicou corretamente o princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Não configurada a inobservância do art. 1.022 do CPC/2015, deve ser rejeitado o recurso aclaratório.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Pois bem, o Acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios enumerados no art. 1.022, do CPC, nem tampouco partiu de premissa fática equivocada.

Da leitura do Acórdão embargado, denota-se que o não conhecimento do agravo interno decorreu do fato de não ter sido atendido o princípio da dialeticidade, uma vez que a decisão monocrática agravada deliberou sobre todos os pontos abordados no recurso de apelação, cujas razões versaram apenas sobre alegada excludente de responsabilidade, ausência de danos morais e redução do quantum indenizatório.

Entretanto, o agravo interno não trouxe nenhuma impugnação sobre os fundamento da decisão sobre essas questões, tendo, ao revés, trazido matéria alheia, que não constou das razões do recurso de apelação, em clara tentativa de inovação recursal, incorrendo, desta forma, em ofensa ao princípio da dialeticidade.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso, contraditório ou obscuro no Acórdão guerreado, bem como por não restar configurada a premissa fática equivocada,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 29 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025